Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708399-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YAN VITOR REIS DE CARVALHO, WESLEY PATRIK ASSUNCAO DOS SANTOS RECORRIDO: DETRAN - DF DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual o recorrente alega haver divergência de entendimento entre o acórdão desta 2a Turma Recursal e aquele manifestado de forma reiterada pela 1a e 3a Turmas Recursais quanto à emissão da segunda via ou renovação da CNH – Carteira Nacional de Habilitação definitiva, após o cometimento de infração grave/gravíssima durante o período de permissão. É o breve relato. DECIDO Nos termos do art. 10, VI, do RITRJEDF, incumbe ao relator fazer o juízo de admissibilidade de incidentes processuais. Portanto, passo à análise do pedido formulado pelo recorrente. Cumpre observar que, conforme art. 58 c/c art. 59 do RITRJEDF, o incidente de Uniformização deverá ser apresentado à Turma de Uniformização de Jurisprudência antes do exame de mérito pela Turma Recursal e, após admissão, o processo ficará suspenso até decisão do incidente. Neste caso, o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado. Portanto, de forma equivocada e fora do prazo correto. Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). A leitura dos arts. 58 e 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT indica que o pronunciamento da Turma de Uniformização acerca da controvérsia precede o julgamento da causa originária, que permanece suspensa até que seja resolvido o incidente. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018 Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pelo qual indefiro o processamento. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito